Tribunal: TJDFT
Processo: 0718760-23.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PROFESSORA TEMPORÁRIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. POSTERIOR DESLIGAMENTO. FEITO EM QUE SE POSTULA A PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS PARA OS AGRAVANTES MENORES. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA COMPROVADA.
1. Nos termos do art. 101, § 1o, do Código de Processo Civil, contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, estando o recorrente dispensado do recolhimento das custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso.
2. A necessidade de prova da situação de hipossuficiência econômica emana do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal.
3. Por ter comprovado situação financeira desfavorável e circunstância específica que possa comprometer sobremaneira a subsistência dos Agravantes, genitora e respectivos filhos menores, em feito que se postula a prestação de alimentos do genitor, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe.
4. Agravo de instrumento provido para conceder a gratuidade de justiça.